Tribunal: STJ
Processo: 0729121-62.2020.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2652532 - DF (2024
/0192843-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: FABER IRIA MATIAS
EMBARGANTE
: PATRICK FABER BARBOSA MATIAS
ADVOGADOS
: PATRICK FABER BARBOSA MATIAS (EM CAUSA
PRÓPRIA) - DF027632
FABER IRIA MATIAS (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO011228
EMBARGADO
: DALVA RODRIGUES CAVALCANTE ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: THALLES MESSIAS DE ANDRADE - DF021343
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que a
gratuidade de justiça deve ser mantida, porquanto "não foram produzidas
provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de
pobreza firmada pelo requerido" (fl. 562), ônus que incumbe ao impugnante.
A revisão desse entendimento encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
3. A alegação de erro material também não merece acolhimento. Ainda que o
acórdão tenha, eventualmente, feito referência ao Tema n. 1.178 do STF, em
lugar do Tema n. 1.178 do STJ, é evidente, do contexto da fundamentação e
da matéria discutida nos autos, que a intenção foi remeter ao Tema no 1.178
do STJ, que versa sobre a legitimidade da adoção de critérios objetivos para a
aferição da hipossuficiência econômica na concessão da gratuidade de justiça,
exatamente como sustentado no recurso.
4. Trata-se, portanto, de referência meramente formal que não compromete o
raciocínio jurídico nem altera o conteúdo da decisão, tampouco configura
erro material relevante a justificar sua correção por meio de embargos de
declaração. O equívoco terminológico, se existente, é inócuo e não impede a
correta compreensão da controvérsia decidida, inexistindo obscuridade,
omissão ou contradição a ser sanada.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA48440169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/06/2025 16:11:38
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: b00b8158-f3f3-4def-b1e5-f099501d9b43

de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA48440169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/06/2025 16:11:38
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: b00b8158-f3f3-4def-b1e5-f099501d9b43

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2652532 - DF (2024
/0192843-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: FABER IRIA MATIAS
EMBARGANTE
: PATRICK FABER BARBOSA MATIAS
ADVOGADOS
: PATRICK FABER BARBOSA MATIAS (EM CAUSA
PRÓPRIA) - DF027632
FABER IRIA MATIAS (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO011228
EMBARGADO
: DALVA RODRIGUES CAVALCANTE ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: THALLES MESSIAS DE ANDRADE - DF021343
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que a
gratuidade de justiça deve ser mantida, porquanto "não foram produzidas
provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de
pobreza firmada pelo requerido" (fl. 562), ônus que incumbe ao impugnante.
A revisão desse entendimento encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
3. A alegação de erro material também não merece acolhimento. Ainda que o
acórdão tenha, eventualmente, feito referência ao Tema n. 1.178 do STF, em
lugar do Tema n. 1.178 do STJ, é evidente, do contexto da fundamentação e
da matéria discutida nos autos, que a intenção foi remeter ao Tema no 1.178
do STJ, que versa sobre a legitimidade da adoção de critérios objetivos para a
aferição da hipossuficiência econômica na concessão da gratuidade de justiça,
exatamente como sustentado no recurso.
4. Trata-se, portanto, de referência meramente formal que não compromete o
raciocínio jurídico nem altera o conteúdo da decisão, tampouco configura
erro material relevante a justificar sua correção por meio de embargos de
declaração. O equívoco terminológico, se existente, é inócuo e não impede a
correta compreensão da controvérsia decidida, inexistindo obscuridade,
omissão ou contradição a ser sanada.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47897194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:18
Código de Controle do Documento: 57f1899b-7f15-413a-b52e-462a7b65f86b

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por FABER IRIA MATIAS e
PATRICK FABER BARBOSA MATIAS contra acórdão da Terceira Turma que, por
unanimidade, manteve decisão monocrática de minha relatoria.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 828):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSIGNAÇÃO
EM PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E
VENDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489
E 1.022 DO CPC. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES.
INEXISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E
COMPENSAÇÃO DE ALUGUÉIS. REEXAME DE
PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu que os
documentos trazidos aos autos pelo impugnante foram
insuficientes para autorizar a revogação da gratuidade de
justiça e que a compensação não deve ser operada no
presente caso, porquanto pretendida com valores ilíquidos.
2. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
clara e fundamentada, quanto aos pontos alegados como
omissos.
3. Considerando a fundamentação do acórdão objeto do
recurso especial, os argumentos utilizados pela parte
recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada
mediante o necessário reexame de matéria fática-
probatória, procedimento vedado a esta Corte, em razão do
óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.

Os embargantes apontam um erro material na identificação do tema objeto
do pedido de sobrestamento. O acórdão mencionou equivocadamente o Tema n. 1.178 do
STF, quando o correto seria o Tema n. 1.178 do STJ, que trata da legitimidade da
utilização de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência na concessão de gratuidade
de justiça.

Os embargantes alegam contradição no acórdão ao afirmar que não há
discussão sobre a legitimidade de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência,
quando o recurso especial e o agravo interno interposto desafiam precisamente a
aplicação do Tema Repetitivo n. 1.178 do STJ. Além disso, apontam omissão na análise
de decisão transitada em julgado que revogou a gratuidade de justiça da embargada,
devido à sua capacidade financeira incompatível com o benefício.

Os embargantes argumentam que o acórdão impugnado deixou de observar
o art. 99, § 2o, do CPC, que exige comprovação de hipossuficiência financeira para
concessão de gratuidade de justiça. Aduzem que a jurisprudência do STJ determina que a
Documento eletrônico VDA47897194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:18
Código de Controle do Documento: 57f1899b-7f15-413a-b52e-462a7b65f86b

concessão do benefício está condicionada a critérios objetivos, especialmente quando os
rendimentos mensais superam 10 salários mínimos.

Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios,
empregando efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso especial.

A parte embargada, instada a manifestar-se, silenciou (fl. 857).

É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.

No caso em exame, inexistem vícios no julgado.

Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que, o Tribunal
decidiu que a gratuidade de justiça deve
a quo
ser mantida, porquanto "não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção
relativa de veracidade da declaração de pobreza firmada pelo requerido" (fl. 562), ônus
que incumbe ao impugnante. A revisão desse entendimento encontra óbice na Súmula 7
do STJ.
A alegação de erro material também não merece acolhimento. Ainda que o
acórdão tenha, eventualmente, feito referência ao Tema n. 1.178 do STF, em lugar do
Tema n. 1.178 do STJ, é evidente, do contexto da fundamentação e da matéria discutida
nos autos, que a intenção foi remeter ao Tema n. 1.178 do STJ, que versa sobre a
legitimidade da adoção de critérios objetivos para a aferição da hipossuficiência
econômica na concessão da gratuidade de justiça, exatamente como sustentado no
recurso.
Trata-se, portanto, de referência meramente formal que não compromete o
raciocínio jurídico nem altera o conteúdo da decisão, tampouco configura erro material
relevante a justificar sua correção por meio de embargos de declaração. O equívoco
terminológico, se existente, é inócuo e não impede a correta compreensão da
controvérsia decidida, inexistindo obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada.

Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
Documento eletrônico VDA47897194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:18
Código de Controle do Documento: 57f1899b-7f15-413a-b52e-462a7b65f86b

A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no REsp n. 2.122.639/PR, relator Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
9/9/2024
.)
13/9/2024

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.896.238/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no AgInt no
25/3/2022
AREsp n. 1.880.896/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de
.
26/5/2022

Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA47897194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:18
Código de Controle do Documento: 57f1899b-7f15-413a-b52e-462a7b65f86b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.652.532 / DF
Número Registro: 2024/0192843-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07291216220208070001
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABER IRIA MATIAS
AGRAVANTE : PATRICK FABER BARBOSA MATIAS
ADVOGADOS : PATRICK FABER BARBOSA MATIAS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF027632
FABER IRIA MATIAS (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO011228
AGRAVADO
: DALVA RODRIGUES CAVALCANTE ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: THALLES MESSIAS DE ANDRADE - DF021343
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FABER IRIA MATIAS
EMBARGANTE : PATRICK FABER BARBOSA MATIAS
ADVOGADOS
: PATRICK FABER BARBOSA MATIAS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF027632
Documento eletrônico VDA48410163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:34:01
Código de Controle do Documento: b94b4196-eaa7-4d97-82a2-d83c19c15333

FABER IRIA MATIAS (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO011228
EMBARGADO : DALVA RODRIGUES CAVALCANTE ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: THALLES MESSIAS DE ANDRADE - DF021343
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:34:01
Código de Controle do Documento: b94b4196-eaa7-4d97-82a2-d83c19c15333